Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-38.2018.8.11.0011
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001093-38.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.085.561-12 (APELANTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DANO MORAL POR SUPOSTO ERRO MÉDICO EM CIRURGIA NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA – LAUDO MÉDICO FIRMADO POR GASTROENTEROLOGISTA – POSSIBILIDADE DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - SENTENÇA ANULADA.

Nas ações em que se objetiva a indenização por danos morais decorrente a suposto erro médico em cirurgia na área oftalmológica, e que o julgador firma seu convencimento exclusivamente por meio da prova pericial, deve ser realizada por médico, preferencialmente da especialidade na doença do caso.

Tendo sido nomeado perita médica na área de gastroenterologista, não lhe sendo conferido conhecimento técnico acerca da especialidade em oftalmologia, mostra se recomendável a sua substituição por perito com especialidade na área.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, Simone Aparecida dos Santos, em face da sentença proferida na Ação de Indenização de Danos Morais, movida pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, julgou improcedentes os pedidos.

Nas razões de recurso, o apelante aduz que se

mostra evidente a necessidade da realização de nova perícia médica, uma vez que, a profissional nomeada detém título de Gastroenterologia, sendo que o caso clínico tratado na presente ação demanda conhecimento médico na área da Oftalmologia.

Assevera que restou evidente a necessidade da declaração de nulidade do laudo médico pericial realizado nos autos a quo, o que consequentemente demanda a nulidade da sentença objurgada.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que o Tribunal declare nula a sentença objurgada, bem como do laudo médico pericial acostado ao id. 42314829, determinando-se ao juízo a quo que nomeie novo perito, desta vez com especialidade em oftalmologia.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, alegando a ausência de interesse público (ID. 112000976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, Simone Aparecida dos Santos, em face da sentença proferida na Ação de Indenização de Danos Morais, movida pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, julgou improcedentes os pedidos, pretende a apelante que se declare nula a sentença objurgada, bem como do laudo médico pericial acostado ao id. 42314829, determinando-se ao juízo a quo que nomeie novo perito, desta vez com especialidade em oftalmologia.

Pois bem.

A ação indenizatória foi manejada pela apelante, alegando para tanto, que, no ano de 2017, participou do programa governamental chamado "Caravana da Transformação", no qual foi diagnosticada com “Pterígio”. Segundo ela, foi realizado procedimento denominado "exérese" em seu olho direito. Mencionou que o procedimento consiste em uma “extração do corpo humano aquilo que lhe é estranho ou prejudicial, como um tumor, um cálculo ou algum órgão doente”.

Narrou a autora que, no período pós-cirúrgico, continuou a sentir dor no olho operado, bem como sentia a perda gradativa de sua visão. Em razão dos incômodos causados pela cirurgia, a autora alegou que, custeou consulta particular no Centro Oftalmológico de Cáceres com o Médico Oftalmologista Dr. Odenilson José da Silva (CRM/MT 3001) em 26 de setembro de 2017 a fim de averiguar o estado de saúde de seu olho.

Informou que consoante explanado no Laudo Médico emitido pelo referido profissional, o olho direito da Autora encontra-se totalmente desprotegido, haja vista que no procedimento realizado na Carreta da Transformação foram retiradas camadas oculares além do pterígio, causando danos irreversíveis à saúde do olho da Requerente, o que em aproximadamente 3 (três) anos ocasionará a perda total da visão do aludido olho.

Expôs que foi informada pelo médico que a única alternativa seria fazer um enxerto e o procedimento teria alta probabilidade de ocasionar cegueira imediata.

Assevera que o dano sofrido é decorrente de claro erro médico cometido pela equipe do programa Carreta da Transformação.

Pois bem.

Consta nos autos uma declaração do médico da apelante (oftalmologista) declarando que “o olho direito da Autora encontra-se totalmente desprotegido, haja vista que no procedimento realizado na Carreta da Transformação foram retiradas camadas oculares além do pterígio, causando danos irreversíveis à saúde do olho da Requerente, o que em aproximadamente 3 (três) anos ocasionará a perda total da visão do aludido olho.”

No entanto a perita-médico nomeada pelo Juízo de origem, para elaboração do laudo pericial, Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, gastroenterologista,
concluiu que não houve negligencia, imperícia ou erro médico no procedimento cirúrgico realizado pela apelante.

Colhe-se parte do Laudo Pericial:

“(...) 1. A Autora é portadora de patologia no olho direito? Se sim, citar o CID

10. Sim. CID10: H11.0

2. O procedimento cirúrgico realizado no olho direito da Autora pelo profissional médico da Caravana da Transformação trouxe resultados (bons ou ruins) à sua saúde ocular? Quais ? Não trouxe resultados ruins , o pterígio pode recidivar principalmente em pacientes jovens.

3. O procedimento cirúrgico realizado pelo médico da Caravana da Transformação no olho direito da Autora era o procedimento cirúrgico indicado ao caso? Sim. Há duas possibilidades de tratar pterígio. A primeira a qual a paciente foi submetida, somente a exerese do pterígio e a segunda a exerese seguida de transplante autólogo da conjutiva, reduzindo a taxa de recidiva.

Se não, segundo a doutrina médica, qual seria o procedimento adequado?

4. A cirurgia realizada no olho direito da Autora se deu eivada de imperícia por parte do profissional médico? Não.

5. Há indícios de erro médico na realização da cirurgia a qual a Autora foi submetida? Não.

6. Os danos causados ao olho direito da Autora detêm chance de cura ou tratamento para melhora? Sim. A paciente tem recidiva de pterígio no olho direito, como já citado, em pacientes jovens (37 anos) a taxa é alta , mas a paciente pode refazer a cirurgia com o transplante autólogo de conjuntiva.

7. Há chances de a Autora perder totalmente a visão de seu olho direito devido aos danos causados pelo profissional médico que realizou o procedimento cirúrgico? Não, por esse motivo foi solicitado os exames oftalmológicos, normal para acuidade visual. O pterígio encontra-se em grau IV, necessita de intervenção cirúrgica ,mas não leva a perda da visão se realizada com profissional capacitado e segurança.

8. Demais informações que a ilustre perita julgar úteis ao deslinde do caso.

Pterígio em pacientes jovens tem considerável chance de recidiva, mesmo que haja intervenção cirúrgica adequada. A recidiva pode ocorrer com pterígio mais amplo e mais sintomático do que era antes da cirurgia.

Portanto não houve negligência, imperícia ou erro médico.

O que pode não ter ficado claro, foi que a chance de recidiva desse pterígio é alta na idade da paciente e a cirurgia quando realizada sem transplante autólogo há um maior risco de recidivar. (...)”

O cerne da discussão, então, diz respeito à ocorrência de divergências nos laudos, sendo que um dos laudos não fora emitido por profissional especifico na área da medicina de que trata os autos, oftalmologia.

Assim, certo que ao juiz cabe nomear o perito, que deve ser pessoa de sua confiança, nos termos dos artigos 465

e 466 do CPC.

No entanto, de conformidade com o disposto no artigo 468, I do CPC, é recomendável a substituição do perito nomeado pelo Juízo quando a parte demonstrar que o profissional carece de conhecimento técnico ou científico acerca da matéria sobre a qual deverá opinar.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRANSTORNO MENTAL PÓS-TRAUMÁTICO – LAUDO FIRMADO POR PSICÓLOGO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – SENTENÇA ANULADA.

Nas ações em que se objetiva a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o julgador firma seu convencimento por meio da prova pericial, a qual deve ser realizada por médico, preferencialmente da especialidade na doença do caso.

A profissão de psicólogo não tem função nem atribuição que lhe permita emitir atestados de enfermidade (Lei n. 4.119, de 27 de agosto de 1962, regulamentada pelo Decreto n. 53.464, de 21 de janeiro de 1964).

(N.U 0021657-92.2012.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

Nesse contexto, considerando que a perícia é meio de apuração da verdade real, pautada nos conhecimentos especializados do perito, tenho que a indicação a ser feita pelo julgador deve levar em conta não só o profissional de sua confiança, mas também que ele possua conhecimentos técnicos e científicos aptos a melhor analise do caso.

No caso, a perita que subscreveu o laudo médico que embasou a sentença apelada é gastroenterologista.

Não obstante a incontestável capacidade técnica da perita, tenho que a realização do exame pericial a fim de se apurar eventual erro médico em cirurgia dos olhos da apelante, por perita que não possui especialização nessa área, pode influir negativamente, além de cecear o direito de defesa da parte. Além disso, a nomeação de perito com conhecimentos específicos na área trará maior segurança à solução do litigio.

Diante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença combatida e determinar a realização de novo laudo médico pericial, a ser elaborado por médico especialista oftalmologista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022